Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700951-63.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANICEZAR SILVESTRE DE AQUINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando-se que o réu compareceu aos autos e constituiu advogado (ID. 4783127), em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator